Tribunal: TJDFT
Processo: 0716874-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE LANCHA USADA. EXPLOSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REVOGAÇÃO MANTIDA. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA.
1. Em caso de manutenção da decisão que revoga a concessão de gratuidade de justiça, o recolhimento de custas é postergado para o momento em que a preliminar do recurso for examinada, na dicção do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. A aquisição de lancha usada pressupõe vistoria prévia e a prudência do condutor de checar toda a embarcação antes de entrar na água.
3. Incumbe à parte autora demonstrar fato constitutivo do direito indenizatório pleiteado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso não provido.